Tribunal: TJDFT
Processo: 0718357-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718357-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON DE SOUSA FELISBERTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 72218894) opostos por WELLINGTON DE SOUSA FELISBERTO tendo por objeto a decisão (ID 71797812) desta relatoria que indeferiu a antecipação da tutela recursal. A decisão embargada negou o pedido de tutela provisória para suspensão da exigibilidade de crédito tributário decorrente do Auto de Infração no 7.019/2021, por não verificar a presença dos requisitos cumulativos da probabilidade do direito e do perigo de dano. Conforme decidi, questões atinentes à forma de cálculo do tributo e à suposta violação ao princípio da não cumulatividade demandam análise exauriente e probatória, inviável em sede de cognição sumária. Além disso, a urgência foi afastada em razão de o auto de infração ter sido lavrado há aproximadamente 4 anos (em 2021), e a insurgência do contribuinte ter sido apresentada somente agora. Em seu recurso, o embargante sustenta que a decisão teria incorrido em erro material e omissão quanto a dois pontos principais. Quanto ao perigo de dano, argumenta que o crédito fiscal somente se tornou exigível em 31/03/2025, após o encerramento do processo administrativo fiscal, período durante o qual a exigibilidade esteve suspensa por força do art. 151, III, do CTN, e art. 39 da Lei 4.567/2011. Assim, “o perigo de dano apenas se iniciou em 01.04.2025 e de que somente o débito foi inscrito em dívida ativa após o ajuizamento da ação de origem” (ID 72218894 – Pág. 1). No tocante à probabilidade do direito, alega que a negativa do agravado ao direito de aproveitamento dos créditos de ICMS já recolhidos nas operações anteriores seria incontroversa. Afirma que a violação ao princípio da não-cumulatividade possui natureza constitucional e sua constatação é objetiva, não demandando análise técnica aprofundada dos documentos fiscais, pois a recusa do fisco baseou-se na suposta inidoneidade das notas fiscais. Assim resenhando o recurso, passo à elaboração da decisão que me cabe. Os embargos são tempestivos e preenchem os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Conheço do recurso. Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC, destinam-se a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material. Não se prestam, contudo, a rediscutir o mérito da decisão. Da suposta omissão e erro material quanto ao perigo de dano O embargante alega que a decisão embargada não teria considerado que a exigibilidade do crédito tributário esteve suspensa entre 2021 e março de 2025, o que, em sua visão, afastaria o argumento da ausência de urgência baseado no tempo de lavratura do auto de infração. Contudo, a decisão de primeiro grau e, subsequentemente, a decisão desta relatoria, ao afirmarem que "o auto de infração foi lavrado em 2021, há aproximadamente 4 anos, o que afasta a alegada urgência", focaram na data da origem do litígio e na existência da controvérsia fiscal por longo período. Embora a exigibilidade do crédito possa ter sido suspensa em virtude de processo administrativo, a consequência inerente à lavratura do auto de infração existe desde o princípio. A demora na busca da tutela judicial, a partir do momento em que o crédito se tornou novamente exigível, e considerando o lapso temporal da situação de fato, contribui para a avaliação de ausência de urgência que justifique a concessão de liminar, que exige imediaticidade do perigo. O argumento do embargante, neste ponto, não revela erro material ou omissão na análise da urgência, mas sim uma tentativa de reinterpretar os pressupostos fáticos que fundamentaram o juízo inicial de ausência de perigo de dano. Da suposta omissão e erro material quanto à probabilidade do direito O embargante sustenta que a decisão deveria ter reconhecido a probabilidade do direito com base na incontroversa negativa ao aproveitamento dos créditos de ICMS e na suposta análise objetiva da violação do princípio da não-cumulatividade. No entanto, a decisão embargada já havia explicitamente afirmado que a alegação de violação do princípio da não-cumulatividade demanda análise percuciente e exauriente, que vai além da cognição sumária própria da fase liminar em agravo de instrumento. Embora o embargante argumente que a recusa do crédito seja "incontroversa" e que a matéria envolva a constitucionalidade do princípio da não-cumulatividade, a decisão salientou que a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo permanece, e que a comprovação da alegada irregularidade do auto de infração exige uma análise técnica e aprofundada dos documentos fiscais, o que demanda dilação probatória. A menção aos precedentes jurisprudenciais é pertinente para o mérito da questão, mas não é suficiente para, por si só, configurar a probabilidade do direito de plano na análise liminar, que exige uma convicção robusta e imediata sobre a tese defendida. A avaliação inicial deste Relator considerou que, mesmo com os argumentos apresentados, a complexidade da questão e a necessidade de comprovação fática e jurídica aprofundada impediam o reconhecimento da probabilidade do direito nesta fase processual. A oposição dos presentes embargos, nesse aspecto, demonstra insatisfação com o juízo de valor proferido, buscando a rediscussão do tema de fundo, o que é incabível por esta via. CONCLUSÃO Diante do exposto, os argumentos trazidos nos embargos de declaração não demonstram a existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão na decisão impugnada, mas sim o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento e a sua pretensão de obter novo provimento jurisdicional. Isso posto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Preclusa a presente decisão, façam os autos conclusos para lançamento de relatório e pedido de dia para julgamento pelo colegiado. Brasília, 30 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator